Tribunal: STF
Processo: HC 269266
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ.  MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual foi indeferido liminarmente o Habeas Corpus nº 1.076.714/MG (e-doc. 13).
 
2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade. A defesa requereu, no âmbito da execução penal, a concessão da progressão de regime. O Juízo de origem, entretanto, determinou a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo.
 
3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (e-doc. 5). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.

4. Neste habeas corpus,  a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da determinação de realização de exame criminológico sem fundamentação concreta, baseada apenas na gravidade abstrata dos delitos e no tempo de cumprimento da pena. Argumenta que o paciente ostenta bom comportamento carcerário, inexistindo faltas disciplinares registradas. Aduz que a exigência do exame criminológico, nas condições estruturais do Estado de Minas Gerais, implica atraso excessivo e indefinido na análise da progressão de regime, uma vez que o paciente se encontra na 652ª posição da fila de espera, o que configuraria excesso de execução.
 
5. Requer, em sede liminar e no mérito, seja afastada a exigência de realização do exame criminológico. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de prazo para a realização do exame ou, ainda, que seja determinado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais o exame do habeas corpus impetrado na origem.

É o relatório.

 Decido.
 
6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de conhecimento do writ, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator